Tribunal: STF
Processo: ARE 1539483
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DESAPROPRIAÇÃO DIRETA. CONCESSIONÁRIA DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPLANTAÇÃO DA PEQUENA CENTRAL HIDROELÉTRICA GARÇA BRANCA. FORMAÇÃO DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. VIOLAÇÃO AO ART. 20 DO DECRETO-LEI 3.365/1941. INEXISTÊNCIA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PREÇO DA TERRA NUA E DA EDIFICAÇÃO SITUADA NA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. ACORDOS EXTRAJUDICIAS APÓCRIFOS. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA/IBGE, A CONTAR DO LAUDO PERICIAL. JUROS DE MORA. JUROS DE POUPANÇA ATÉ A ENTRADA EM VIGOR DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 27, § 1º, DO DECRETO-LEI N. 3.365/1941. INDENIZAÇÃO DA INTEGRALIDADE DA ÁREA DA RESIDÊNCIA ATINGIDA PELA ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. PERDA DA UTILIDADE. INSUBSISTÊNCIA. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DOS RÉUS DESPROVIDO.



    A Resolução Autorizativa n. 5.576/2015, da Agência Nacional de Energia Elétrica, declarou de utilidade pública, para fins de desapropriação, as áreas que destinadas à formação do reservatório e área de preservação permanente nas margens direita e esquerda do reservatório da Pequena Central Hidrelétrica Garça Branca.



    A matéria de defesa suscitada pelos réus, rigorosamente, versa diretamente sobre o preço da indenização, sendo inviável reconhecer a violação ao art. 20 do Decreto-Lei 3.365/1941.



    O valor da indenização deve corresponder ao valor da terra nua, acrescido do valor da edificação situada na área de proteção ambiental, sendo que os encargos de mora devem ser computados a partir da data do laudo pericial, porque o acordo extrajudicial não foi assinado pelos proprietários e o pagamento da indenização estava diretamente vinculado à aceitação dos termos da proposta.



    Consectários legais nas condenações judiciais referentes a desapropriações: a ) até a entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 113/2021: correção monetária pelo IPCA-E + juros variáveis de poupança; e, b) da vigência da Emenda Constitucional n. 113/2021 em diante (8-12-2021): correção monetária e juros pela SELIC, cumulável com os juros compensatórios e moratórios previstos especificamente no Decreto-Lei n. 3.365/1941, desde que preenchidos os requisitos legais.



    É possível a aplicação das disposições do art. 27 do Decreto-Lei n. 3.365/1941, sendo que a base de cálculo dos honorários sucumbenciais será a diferença do preço oferecido e o valor da indenização, arbitrado entre 0,5% e 5%.



    A área em que está edificada a residência dos réus atingida pela área de preservação ambiental é mínima, não sendo crível que sua implementação afaterá a qualidade de vida da família, razão pela qual não se justifica a indenização pela totalidade do imóvel.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Consta que a parcela da residência dos réus atingida pela área de preservação ambiental é diminuta (2,60 m²), não sendo crível a alegação de que sua implementação comprometeu a qualidade de vida da família ou causou efetivo embaraço à sua utilização.



    O perito consignou que não existe impedimento para os réus permaneçam no imóvel se a autora se abstiver de colocar cercas e/ou deixar passagem para área atingida dentro área de preservação ambientação. Mais ainda, eventual colocação de cercas não seria o suficiente para impedir a circulação e fruição do imóvel, porque somente pequena porção da parte lateral da casa fica dentro da área de proteção ambiental.



    Convém registrar que "a indenização da servidão deve corresponder ao efetivo prejuízo causado ao imóvel, segundo sua normal destinação. Se a servidão não prejudica a utilização do bem, nada há que indenizar; se a prejudica, o pagamento deverá corresponder ao prejuízo constatado" (Apelação Cível n. 0000144-87.2013.8.24.0126, de Itapoá, rel. Des. Pedro Manoel Abreu, Primeira Câmara de Direito Público, j. 13-10-2020)"



    Nessas circunstâncias e pelas mesmas razões, inviável a indenização integral da totalidade da acessão edificada sobre o terreno, como pretendem os réus."



    [...]



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente